Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR (PATERNO). COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. SEGURANÇA DO INFANTE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Como munus, o poder familiar deve observar os deveres a que estão obrigados os pais, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança ou adolescente e os seus direitos consagrados na legislação constitucional e infraconstitucional.
2. Em se tratando de regulamentação do direito de visitas, deve prevalecer o interesse do menor, mediante a escolha mais apropriada à promoção do desenvolvimento da criança ou adolescente, sobretudo porque a vida e a saúde do infante devem ser preservadas no processo de construção e reforço dos laços afetivos da relação paterno-filial.
3. Não se olvida que o convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, seja de indispensável importância aos interesses do menor e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação. Contudo, considerando o contexto atual provocado pela pandemia do novo Coronavírus, bem como, em atenção às medidas governamentais estabelecidas no sentido de diminuir a circulação de pessoas e promover o isolamento social, e, desse modo, conter os impactos da situação calamitosa, mostra-se prudente a suspensão temporária das visitas presenciais paternas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.